Tribunal: TRF3
Processo: 0000368-26.2019.4.03.6304
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Órgão julgador: 2o Juiz Federal da TRU
Órgão colegiado: Aduz a parte autora que o v.acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal de São Paulo vai de encontro ao v.acórdão prolatado pela 8a Turma Recursal de São Paulo no tocante à possibilidade de reconhecimento de período rural.
Assuntos: Híbrida (Art. 48/106)
Data de julgamento: 11/ 12/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/12/2018) Considerando-se apenas os períodos urbanos da autora constantes de sua CTPS e do CNIS, e já reconhecido pelo INSS, a autora não cumpre a carência necessária para a concessão do benefício. Assim, a autora não faz jus à concessão da aposentadoria por idade.”

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000368-26.2019.4.03.6304
RELATOR:
2o Juiz Federal da TRU
AUTOR: SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000368-26.2019.4.03.6304
RELATOR:
2o Juiz Federal da TRU
AUTOR: SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pela parte autora em face de decisão que não admitiu pedido regional de uniformização.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000368-26.2019.4.03.6304
RELATOR:
2o Juiz Feder

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000368-26.2019.4.03.6304
RELATOR:
2o Juiz Federal da TRU
AUTOR: SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000368-26.2019.4.03.6304
RELATOR:
2o Juiz Federal da TRU
AUTOR: SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pela parte autora em face de decisão que não admitiu pedido regional de uniformização.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000368-26.2019.4.03.6304
RELATOR:
2o Juiz Federal da TRU
AUTOR: SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA
Advogado do(a) AUTOR: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Aduz a parte autora que o v.acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal de São Paulo vai de encontro ao v.acórdão prolatado pela 8a Turma Recursal de São Paulo no tocante à possibilidade de reconhecimento de período rural.
A decisão que não admitiu o Pedido Regional de Uniformização, baseou-se na Súmula 42/TNU:
“
Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato
”.
Ora, constou do v.acórdão exarado neste processo pela
1a Turma Recursal de São Paulo
:
“... Constou da sentença o seguinte, “verbis”:
“No caso em questão, a parte autora completou a idade mínima [65 anos] no ano de 2016 e filiou-se ao RGPS antes do início de vigência da Lei n. 8.213/91, de modo que se utiliza dos prazos de carência da regra de transição constantes do art. 142, que dispõe que para o ano que a autora completou a idade mínima são necessários 180 meses de carência. Para comprovar referidos vínculos empregatícios, a parte autora apresentou cópia integral da CTPS e relatório do CNIS. Aduz que o INSS não reconheceu o período de 17/08/2001 a 07/08/2017, laborado junto ao empregador FLORIANO KAHTALIAN. Da análise dos documentos observo que a CTPS do(a) requerente possui apenas registro de início do suposto vínculo e as anotações de alterações salariais encontram-se promovidas por empregador diverso [ALICE KAHTALIAN] em diversos períodos, com indicativo de rasura e fora de ordem cronológica. Outrossim, o autor apresenta outros vínculos empregatícios em períodos concomitantes que não contam com qualquer registro na CTPS n. 079157, Série 552, mas anotados em nova CTPS emitida em 02/04/2007, quando o suposto vínculo empregatício junto ao empregador FLORIANO KAHTALIAN permanecia ativo e recebendo anotações em CTPS anterior, o que traz dúvida sobre a manutenção daquele primeiro vínculo empregatício. A prova testemunhal não se mostrou suficiente para esclarecimento dos fatos. Com efeito, José Francisco Onezimo [RG 8.841.948-4, brasileiro(a), nascido(a) aos 17/02/ 1951] limitou-se a dizer que conhece o autor por aproximadamente 18 anos, quando mudou para “tomar conta” do sítio na vizinhança. Instado a esclarecer acerca do empregador, disse desconhecer ALICE KAHTALIAN. Questionado, informou que não tem conhecimento de nenhum outro labor no mesmo período. Como se nota, a testemunha desconhece as circunstâncias do alegado labor e seu período, não sabendo precisar acerca dos vínculos concomitantes junto aos empregadores CONDOMINIO BELA VISTA [ de 01/06/2007 02/02/2011] e SKEMAKINI SERVICOS LTDA [de 01/06/2011 a 03/02/2014 e 21/12/2018 a 03/02/2019], o que, aliado à ausência de outros documentos que pudessem corroborar a existência do vínculo empregatício, conduz ao não reconhecimento do vínculo empregatício pretendido. Nesse sentido: APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR IDADE URBANA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – CARÊNCIA – PERÍODO DE TRABALHO NÃO ANOTADO EM CTPS E NOS INFORMES DO CNIS. PROVA TESTEMUNHAL – FRAGILIDADE – IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1.O trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3o, do artigo 48, da Lei no 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural, ou de ambos. A parte autora completou o requisito idade mínima em 2011 devendo, assim, demonstrar a carência mínima de 180 contribuições, conforme previsto no artigo 142 da Lei no 8.213/91. 2. A autora não trouxe aos autos comprovação suficiente como início de prova material de seu trabalho de empregada doméstica, não comprovado o vínculo trabalhista no período não anotado em CTPS e no CNIS. 3.A prova testemunhal é frágil, eis que as testemunhas não viram o trabalho alegado pela autora e somente sabiam pelo que falado pela autora. 4.Dessa forma, não preenchidos os requisitos legais, é indevido o benefício de aposentadoria por idade pleiteado. 5.Apelação improvida. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004647-74.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 11/ 12/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/12/2018) Considerando-se apenas os períodos urbanos da autora constantes de sua CTPS e do CNIS, e já reconhecido pelo INSS, a autora não cumpre a carência necessária para a concessão do benefício. Assim, a autora não faz jus à concessão da aposentadoria por idade.”
4. A parte autora recorre postulando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o vínculo entre 17/8/2001 a 7/8/2017. Sustenta que o empregador, Sr. Floriano Kahtalian faleceu em 14/6/2011 e o sítio passou a ser administrado pela viúva, Sra. Alice Kahtalian e os filhos do casal, razão pela qual as anotações em CTPS passaram a ser assinadas pela Sra. Alice, de maneira informal. Afirma, ainda, que não pode ser prejudicado pela desídia do empregador em não efetuar as anotações de maneira correta ou por deixar de efetuar os recolhimentos, e, por fim, aduz que as respostas das testemunhas sobre os fatos mais importantes corroboram o vínculo empregatício.
5. O recurso não comporta provimento...”

E constou do v.acórdão paradigma exarado pela
8a Turma Recursal de São Paulo
:
“... A sentença não merece reforma.
Dos períodos lançados em CTPS sem recolhimento das contribuições previdenciárias.
De fato, a CTPS goza de presunção relativa de veracidade. E esta presunção deve ser afastada por quem a põe em dúvida: o próprio INSS. Como o INSS não apresentou qualquer elemento de prova que afastasse a presunção de veracidade da CTPS presumem-se verdadeiros os vínculos anotados nela.
Ainda que não haja contribuições neste período ou tenham sido recolhidas extemporaneamente, quando há contrato de trabalho, os recolhimentos são de responsabilidade do empregador. O trabalhador não pode ser responsabilizado pela sua ausência. É da responsabilidade do INSS arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais elencadas nas alíneas “a”, “b”, e “c”, do artigo 11 da lei 8.212/91, incluída a contribuição de responsabilidade do empregador, incidente sobre a folha de salários (artigo 33 da Lei 8.212/91). Não pode o INSS, em razão de sua inércia em não cumprir sua obrigação de fiscalizar, eximir-se da concessão de benefício em razão da falta de carência.
Reputo válidas as anotações constantes da CTPS da parte autora, que comprovam a atividade laborativa nos interregnos de 02/05/1966 a 30/06/1970, 22/07/1970 a 02/06/1971 e de 02/08/1971 a 28/12/1974 reconhecidos em sentença e devem ser averbados e computados para fins de aposentação....”
Apesar do arguido pelo agravante,
não se verifica divergência entre os v.acórdãos prolatados, eis que analisados os documentos acostados em cada processo, tendo o Juízo da 1a Turma Recursal fundamentado sua decisão em anotações salariais com rasuras e ausência de ordem cronológica. Não houve entendimento, simplesmente, de não reconhecimento da CTPS para fins de comprovação de vínculo empregatício.
Para decidir de modo diverso, seria imprescindível, inevitavelmente, desconsiderar a moldura fática delineada pela decisão recorrida e reexaminar o conjunto fático-probatório que compõe a lide, procedimento incabível de ser adotado validamente em sede de pedido de uniformização, por incidir o óbice contido na Súmula 42 da Turma Nacional de Uniformização: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”.
Também se sublinhou a ausência de similitude fática dos julgados confrontados, porquanto a convicção dos Órgãos Julgadores decorre da análise das provas e peculiaridades de cada litígio, sendo certo que o pedido de uniformização não é a via adequada para analisar possível acerto ou desacerto do acórdão recorrido, de forma pura e simples, mas, tão só, eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação da lei federal.
Ao contrário do alegado, portanto, a controvérsia não se dá em matéria de direito e sim em análise fática.
O recurso busca nada mais que a reanálise dos fatos com outra definição, o que escapa ao controle dessa Turma Regional que pretende unificar questões de direito, sendo irrelevante o que seus componentes decidiriam com base nos mesmos fatos.
Ante o exposto,
conheço do Agravo, mas nego provimento ao mesmo.

E M E N T A
AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA NÃO ADMITIDO. AGRAVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O V.ACÓRDÃO PROLATADO NESTE PROCESSO E O V.ACÓRDÃO PARADIGMA. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM CADA PROCESSO. NÃO HOUVE SIMPLESMENTE DESCONSIDERAÇÃO DA CTPS. REEXAMINE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 42 TNU. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo da parte autora e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Federal Relator Alexandre Cassettari, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.